Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO OFENSA. DEFESA PERTINENTE.
1. O princípio da adstrição veda ao juiz proferir decisão ampliativa ou bem diverso do que fora pedido.
2. Os argumentos constantes das contrarrazões da embargada que invocam gastos desembolsados a serem suportados pelo sucumbente não se apresentam como atividade fora dos limites subjetivos da pretensão recursal, e possuem pertinência com os fundamentos das razões do embargante.
4. Embargos de Declaração ACOLHIDOS para sanar obscuridade.